Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-91.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. INGRESSO EM FESTA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO INGRESSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais, em virtude de impossibilidade de transferência de ingresso para terceira pessoa. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Ingresso em festa. Caráter nominal personalíssimo e intransferível. Consumidor que adquire bilhete de ingresso em espetáculo. Tentativa de transferência do bilhete a terceiros. A cláusula que impede a transferência de ingresso adquirido a terceiro não encerra abuso ou ilegalidade. Destaque-se que as cláusulas gerais facultam os pedidos de cancelamento de ingresso enviados com a antecedência mínima de 24 horas do início do dia de evento em questão, sendo reembolsável 80% do valor (ID 11965873 - Pág. 3). O caráter intransferível do bilhete alia-se à política da empresa de evitar fraudes e a atuação de cambistas, de modo que não se mostra violadora dos limites da boa-fé ou da equidade, razão pela qual não há que falar em abusividade das cláusulas do contrato.
3 – Inadimplemento da obrigação. Ausência de culpa do fornecedor. Na forma do art. 389 do Código Civil, apenas no caso de inadimplemento por culpa do devedor o descumprimento da obrigação pode gera direito à indenização em favor da outra parte. No caso em exame, o autor informa que, por problemas pessoais, não pôde comparecer à festa denominada “Surreal”, razão pela qual deu o ingresso para seu vizinho, que foi impedido de entrar no local. Não há qualquer causa justificativa (art. 393 do CC) que justifique a ausência do consumidor, de modo que deve responder pelo prejuízo que ele mesmo causou. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W